Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-11.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0702062-11.2021.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOANA UMBELINA DE MOURA MOTA RECORRIDO: LAMMAQ COMERCIO DE MAQUINAS DE COSTURA LTDA - ME DESPACHO Aguarde-se a Secretaria o decurso de prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem. I. Brasília, 7 de outubro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito